Tribunal: TJMT
Processo: 1011658-23.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011658-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAROLAINE ALVES GUIMARAES ROCHA - CPF: 027.921.671-81 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA ANTE O PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO CÔMPUTO DO VALOR PAGO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL POR CULPA DO CONSUMIDOR – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO INFORMADO PELO ATENDENTE – VALOR MÍNIMO CONSTANTE NA FATURA – DEVER DE CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR – DEVER DE FISCAL – CULPA EXCLUSIVA – PAGAMENTO DIVERSO DO PREVISTO NA FATURA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, havendo comprovação de que o pagamento do valor mínimo se deu em desconformidade com a proposta de parcelamento constante da fatura, forçoso reconhecer a culpa exclusiva do consumidor, uma vez que ciente do débito e pretendendo obter o parcelamento tem o dever de conhecer e fiscalizar o pagamento do valor mínimo, não podendo imputar, mesmo por falta de prova, culpa ao atendente, ainda mais quando o valor estava expresso na fatura.

A culpa exclusiva do consumidor excluía a responsabilidade civil e excluir a alegada indenização moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer falha quanto ao valor da restrição, sem abater o valor pago, mas julgar improcedente o pleito de indenização por dano moral com o argumento de que o valor do pagamento mínimo para obtenção do benefício do parcelamento estava expresso na fatura, o qual não fora observado pelo consumidor no momento do pagamento, de modo que a inscrição é devida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial para:
a)
declarar que houve falha na prestação do serviço referente ao valor da inscrição, pois o débito devido à época correspondia R$ 212,45 (duzentos e doze reais e quarenta e cinco centavos);
b)
determinar a exclusão por definitivo da inscrição no valor de R$ 262,61 (duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos),
c)
indeferir a reparação em dano moral, extinguindo o feito com resolução do de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o pleito de dano moral, uma vez que não deixaria de pagar uma diferencia de pouco mais de R$ 4,00 para obter o benefício do parcelamento e evitar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção.

Sustentou que fora orientada pelo atendente a efetuar o pagamento mínimo de R$ 50,16, de modo que houve erro do preposto da promovida, razão pela qual faz jus à obtenção de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso por culpa exclusiva do consumidor, uma vez que efetuou o pagamento em desconformidade com previsto na fatura.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral consistente em inscrição nos órgãos de proteção ao crédito quando o consumidor efetuou o pagamento do valor mínimo da fatura, de modo que não poderia ter o nome inscrito. O magistrado
a quo
apenas justificou que houve erro no valor da inscrição porque não houve abatimento do valor pago, mas considerou como devida a restrição por inobservância do valor mínimo, razão porque entende pela inexistência de dano moral.

Pois bem.

Restou comprovado que o consumidor efetuou o pagamento mínimo de R$ 50,16, no entanto na fatura constava expressamente que o valor mínimo era de R$ 54,80, de modo que o parcelamento proposto não fora concluído em razão dessa divergência, resultando na inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção. Em assim sendo, não se verifica ato ilícito, mas culpa exclusiva do consumidor, conforme constou na sentença:

No caso, constata-se que em 18/02/2020 a Reclamada efetuou o pagamento de R$ 50,16 para parcelar a fatura de cartão de crédito, todavia respectivo valor não foi suficiente para aderir ao parcelamento do débito.

Denota-se que a fatura do cartão de crédito é clara ao informar que o parcelamento só ocorre se houver o pagamento de 6 X R$ 54,80, ou 4x 75,30, ou 3X R$ 95,99. ID. Num. 31567446 - Pág. 16. Diante do pagamento insuficiente da fatura de fevereiro de 2020, no valor de R$ 262,61, o débito não foi parcelada, o que ensejou a restrição.

Com efeito, a prova produzida demonstra que não houve pagamento da obrigação no valor mínimo para fazer jus ao benefício, ainda que o valor inscrito não tenha sido feito no valor devido, o que pode ser justificado pelo tempo decorrido entre o pagamento e a restrição.

Havendo comprovação de que o pagamento do valor mínimo se deu em desconformidade com a proposta de parcelamento constante da fatura, forçoso reconhecer a culpa exclusiva do consumidor, uma vez que ciente do débito e pretendendo obter o parcelamento tem o dever de conhecer e fiscalizar o pagamento do valor mínimo, não podendo imputar, mesmo por falta de prova, culpa ao atendente, ainda mais quando o valor estava expresso na fatura.

A culpa exclusiva do consumidor excluía a responsabilidade civil e excluir a alegada indenização moral.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021